Tribunal: TJDFT
Processo: 0720163-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0039454-32.2011.8.07.0001, por meio da qual foi acolhida impugnação do Agravado de impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, por se tratar de verba salarial, in verbis: “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi deferido bloqueio via Sistema SISBAJUD, com reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”) – ID 195396011. O executado apresenta petição no ID 196303921 defendendo a impenhorabilidade dos valores encontrados e bloqueados em sua conta bancária no Banco do Brasil, ao argumento de que se cuida de verba de natureza alimentar/salarial. É o relato do necessário. D E C I D O. Foi deferido bloqueio via Sistema SISBAJUD, com reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), sendo bloqueado os valores de R$800,00 (oitocentos reais) em 10/4/2024 e bloqueio de R$ 136,00 (cento e trinta e seis reais) em 23/4/2024. Em impugnação ao bloqueio (art. 854, §3o, do CPC) o executado defende a impenhorabilidade dos valores encontrados e bloqueados em sua conta bancária, ao argumento de que se cuida de verba de natureza alimentar/salarial. Sobre o tema, tem-se o art. 833 do CPC, o qual, no seu inciso IV, indica que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". A exceção é feita em relação às verbas destinadas ao pagamento de prestação alimentícia, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (§2o, do artigo 833, do CPC). O presente feito, todavia, não se enquadra em nenhuma das situações em que a lei excepciona. Sobre os valores penhorados via Sistema SISBAJUD, o extrato aportado no ID 196303927 demonstra creditamento de salário em 19/3/2024 e em 25/3/2024, seguido de bloqueios judiciais no dia 26/3/2024 do valor de R$961,22 (novecentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos). Já no dia 10/4/2024, há creditamento de salário de R$ 800,00 (oitocentos reais) e imediato bloqueio judicial desta exata quantia. Por fim, no dia 16/4/20204 há o depósito de salário no valor de R$ 1.128,64 (mil cento e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos) e bloqueio judicial no montante de R$139,09 (cento e trinta e nove reais e nove centavos), pelo que tenho restou comprovada a natureza salarial da verba, impondo-se a desconstituição do bloqueio. Sobre os valores bloqueados junto à Caixa Econômica Federal, a parte executada não se manifestou sobre a sua origem, nem anexou aos autos extrato bancário apto a comprovar que o bloqueio judicial ocorrera em montante advindo de salário. Desse modo, deixou o executado de evidenciar que a constrição alcançou verba impenhorável, motivo pelo qual será convertido em penhora. Pelo exposto, ACOLHO a impugnação à penhora de ID 196303921, ao passo que DESCONTITUO a penhora do valor na conta bancária de titularidade executado junto ao BANCO DO BRASIL S.A., no valor de R$ 961,22 (novecentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos), bem como promovo o DESBLOQUEIO dos valores na conta bancária do executado junto ao BANCO DO BRASIL S.A., nos seguintes montantes: R$803,90 (oitocentos e três reais e noventa centavos) e R$139,09 (cento e trinta e nove reais e nove centavos). Preclusa esta Decisão (o que deverá ser certificado pela Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição de Segunda Instância), EXPEÇA-SE Alvará de Levantamento da mencionada quantia penhorada, qual seja, R$ R$ 961,22 (novecentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos), mais acréscimos legais, em favor do executado executado. AUTORIZO, desde já, a transferência, nos moldes do parágrafo único, do art. 906, do CPC, para conta bancária a ser indicada pelo referido executado. Após, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar acerca de eventual ocorrência de prescrição intercorrente." Em suas razões recursais, a Agravante alega, inicialmente, que a decisão a quo agravada foi proferida sem que lhe fosse oportunizado o contraditório, em violação ao disposto no art. 9o e 10o do CPC. No mérito, aduz, em síntese, que os valores bloqueados não seriam verba salarial, porquanto referentes a indenizações nos controles de pagamento do Agravado. Afirma, ainda, que, na impugnação, o Agravado teria requerido apenas a liberação do valor referente a R$ 961,22, tendo sido deferida a liberação de valores aquém do pleiteado. Alternativamente, defende a possibilidade de penhora de salário, com fundamento na jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Tece outras considerações. Cita jurisprudência. Pede, em antecipação da tutela recursal, a manutenção dos valores penhorados. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo recolhido. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a um primeiro e provisório exame, entendo que devem ser mantidos os efeitos da Decisão agravada, pois valores pagos por órgão empregador possuem natureza alimentar e salarial, o que os tornam, em princípio, impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em casos excepcionais que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se evidencia de plano, pelo menos em princípio. Ademais, risco de dano à digna sobrevivência do devedor é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Quanto à alegação de julgamento ultra petita, de igual forma, não prospera. Nesse particular, observa-se que, conquanto o Agravado, no pedido da impugnação, tenha requerido o desbloqueio do R$ 961,22 realizado em sua conta salário no dia 26/3/2024, posteriormente, foram realizados novos bloqueios automáticos na referida conta, o que justificou a liberação dos valores na decisão agravada, tendo em vista que a causa de pedir na impugnação é o reconhecimento da impenhorabilidade da verba salarial. A propósito, destaco trecho elucidativo da decisão agravada: “(...) Sobre os valores penhorados via Sistema SISBAJUD, o extrato aportado no ID 196303927 demonstra creditamento de salário em 19/3/2024 e em 25/3/2024, seguido de bloqueios judiciais no dia 26/3/2024 do valor de R$961,22 (novecentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos). Já no dia 10/4/2024, há creditamento de salário de R$ 800,00 (oitocentos reais) e imediato bloqueio judicial desta exata quantia. Por fim, no dia 16/4/20204 há o depósito de salário no valor de R$ 1.128,64 (mil cento e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos) e bloqueio judicial no montante de R$139,09 (cento e trinta e nove reais e nove centavos), pelo que tenho restou comprovada a natureza salarial da verba, impondo-se a desconstituição do bloqueio. (...).” Ademais, no que toca à alegação de violação ao contraditório, a Agravante não comprovou qualquer prejuízo da ausência de intimação para se manifestar sobre a impugnação do Agravado aos valores bloqueados, sobretudo diante da possibilidade defender e requerer a manutenção do bloqueio em sede de recurso, tal como o fez, apesar de indeferida. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator